Tribunal: TJES
Processo: 5000558-26.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. DESASTRE DE MARIANA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova, observo que houve a distribuição da carga probatória em decisão do id. 9252396, contudo, o apelante não interpôs o recurso cabível para se insurgir contra essa questão (CPC, art. 1.015, XI), de modo que operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento nesta fase recursal.

2. No tocante à indenização por danos materiais, inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do direito autoral, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

3. A responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante.

4. Em relação à indenização por danos morais, o entendimento deste Sodalício caminha no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo in re ipsa, ou seja, dispensam prova em juízo do alegado dano. Indenização arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

5. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-26.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERRY ADRIANI SILVA DA COSTA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. DESASTRE DE MARIANA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova, observo que houve a distribuição da carga probatória em decisão do id. 9252396, contudo, o apelante não interpôs o recurso cabível para se insurgir contra essa questão (CPC, art. 1.015, XI), de modo que operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento nesta fase recursal.

2. No tocante à indenização por danos materiais, inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do direito autoral, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

3. A responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante.

4. Em relação à indenização por danos morais, o entendimento deste Sodalício caminha no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo in re ipsa, ou seja, dispensam prova em juízo do alegado dano. Indenização arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

5. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000558-26.2022.8.08.0030

APELANTE:
JERRY ADRIANI SILVA DA COSTA

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância (id. 9252350) dispensa a ratificação em sede recursal.

Isso posto, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JERRY ADRIANI SILVA DA COSTA
contra a sentença do id. 9252442, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos feitos nos autos da “Ação Indenizatória por danos morais e materiais” manejada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 9252444), alega o apelante, em síntese, que figura como consumidor por equiparação, aplicando-se ao caso as normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

Defende que acostou aos autos elementos que comprovam a sua narrativa, ao passo que a parte recorrida não apresentou provas capazes de refutar as alegações da exordial.

Sustenta que não se mostra possível a apresentação de documentos que comprovem a atividade pesqueira, de modo que a jurisprudência tem aceitado a oitiva de testemunhas para arrimar a pretensão indenizatória.

Salienta que demonstrou residir na região afetada e houve interrupção dos serviços de fornecimento de água.

Aduz que ofício enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadoria Geral de Linhares indica que possuía vínculo não empregatício com referida entidade e, no período após o desastre, o serviço diminuiu ainda mais.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos autorais. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões nos ids. 9252447, 9252449 e 9252451 pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que o recorrente afirma residir na localidade de Santa Cruz, situada no Município de Linhares/ES, fato este comprovado pelos comprovantes de residência carreados junto à exordial (ids. 9252181 e 9252183), e requereu indenização por danos materiais e morais em razão do desastre nacionalmente conhecido na região do Rio Doce, com depósito de rejeitos de minério oriundos da barragem de Fundão no meio ambiente.

Para tanto, afirma que exerce a atividade de pescador informal, de forma que o evento ocorrido em Mariana/MG culminou com a interrupção de sua atividade laborativa, além de tolher os moradores do recebimento de água.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime o autor de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

Quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova, observo que houve a distribuição da carga probatória em decisão do id. 9252396, contudo, o apelante não interpôs o recurso cabível para se insurgir contra essa questão (CPC, art. 1.015, XI), de modo que operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento nesta fase recursal.

Permanece, pois, a distribuição probatória prevista no artigo 373 do diploma processual civil, tal como fixado na decisão de saneamento e organização do processo.

Nesse sentido, no tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante. Sobre a questão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024)

Por outro lado, em relação à indenização por danos morais, o entendimento deste Sodalício caminha no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
, ou seja, dispensam prova em juízo do alegado dano.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pela parte recorrida e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual do recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade do apelante.

Com relação ao quantum indenizatório, observo que esta Corte de Justiça, em especial deste Órgão Fracionário, tem se pacificado no sentido de estabelecê-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

[...] 6. -
Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem .
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

[...] 7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. (TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente com o fim de condenar as apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), solidariamente, com atualização pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à razão de 50% (cinquenta por cento), atentando-se ao fato de que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.